Tribunal: TJBA
Processo: 8050046-02.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8050046-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: MANUEL LANDULFO SAMPAIO SALVADOR Advogado(s): GEORGE ANDRE MONTEIRO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. SISTEMA ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por MANUEL LANDULFO SAMPAIO SALVADOR contra o ESTADO DA BAHIA, objetivando a desconstituição de acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA que negou provimento a agravo interno. 2. Alegação de erro de fato na decisão rescindenda, por considerar intempestiva apelação com base em certidão e sistema eletrônico que teriam indicado incorretamente o termo final do prazo recursal. 3. Concessão de justiça gratuita. Apresentação de contestação pelo réu, pugnando pela improcedência. 4. Ausência de manifestação do Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, ao considerar intempestivo recurso de apelação interposto com base em informação equivocada do sistema eletrônico do Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A ação rescisória é cabível nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, entre elas o erro de fato. 2. O erro de fato está caracterizado quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que o ponto não tenha sido objeto de controvérsia. 3. No caso, o acórdão rescindendo considerou intempestiva a apelação, com base em termo final diverso do indicado no sistema eletrônico e na certidão juntada aos autos. 4. Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de erro de fato nesses casos, afastando a responsabilidade da parte quando comprovada falha do sistema mantido exclusivamente pelo Tribunal. 5. Verificada violação manifesta à norma jurídica, diante da não observância do entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A configuração de erro de fato, para fins do art. 966, VIII, do CPC, ocorre quando a intempestividade de recurso é reconhecida com base em informação equivocada constante do sistema eletrônico do Tribunal, cuja confiabilidade induz a erro justificável pela parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050046-02.2024.8.05.0000, em que figuram como autor MANUEL LANDULFO SAMPAIO SALVADOR e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por JULGAR PROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto do relator. Salvador, .